Tribunal: TJMT
Processo: 1011640-96.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÍTIDA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTUTIÇÃO BANCÁRIA. FATO DE TERCEIRO. DESÍDIA DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ART. 14, § 3.o, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida JULIANA DA SILVA MOURA postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, alegando que o seguinte: a) que possui um contrato de financiamento de veículo junto ao Banco Recorrente; b) que no dia 20 de abril de 2020 recebeu uma ligação do Banco PAN, pelo número (11) 4172-4201, ocasião em que recebeu uma proposta de quitação das parcelas de n.o 18, 19 e 20 do contrato de financiamento, as quais estavam em atraso; c) que após a negociação o boleto fora encaminhado via e-mail e WhatsApp, sendo que efetuou o pagamento imediatamente; d) que alguns dias após o pagamento constatou que as parcelas ainda estavam em aberto, razão pela qual entrou novamente me contato com o Banco Recorrente, ocasião em que fora informada de que havia sido vítima de fraude; e) que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito; f) que em razão desses fatos faz jus à declaração da quitação das parcelas em questão e reparação por danos morais.
2. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.
3. No caso, ressai nítido dos autos que a consumidora fora vítima de fraude e, por outro lado, não há provas, ainda que mínimas, de que o Banco Recorrente tenha de alguma forma contribuído para o evento ilícito.
4. É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização da instituição bancária, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que, por falha no sistema de segurança da empresa, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.
5. O caso concreto, no entanto, não se assemelha a tais hipóteses, já que a despeito do contato ter sido realizado pelos fraudadores, a consumidora tinha totais condições de constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando.
6. Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própria Recorrida. Ora, o comprovante de pagamento indicava como beneficiária uma pessoa física – Bruna Rodrigues Santos -, com CPF no. 370.868.738-88, em total descompasso com o próprio boleto que lhe fora encaminhado e que era fraudulento, o qual continha como beneficiário o BANCO PAN e o CPNJ no. 01.149.953/0001-89.
7. Além disso, a instituição bancária Recorrente comprovou que disponibiliza em seu site um mecanismo de verificação de autenticidade de boletos, a fim de evitar fraudes, o que também poderia ter sido utilizado pela consumidora.
8. O fato, no entanto, é que não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011640-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIANA DA SILVA MOURA - CPF: 001.421.221-81 (RECORRENTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020